Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703198-92.2024.8.07.0001 RECORRENTES: ROMÁRIO SANTOS ARAÚJO E THAUAN LEÃO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Parcial conhecimento do recurso de um dos réus. Ausência de interesse recursal quanto a um dos pleitos. Conhecimento do apelo dos demais. Preliminar de nulidade de busca e apreensão. Rejeição. Mérito. Absolvição. Desclassificação para o delito de uso. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Afastamento da valoração negativa da natureza e quantidade das drogas. Inviabilidade. Redução do patamar de exasperação na primeira fase. Impossibilidade. Recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelos três réus contra sentença que os condenou por tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da busca domiciliar por alegada violação de domicílio; (ii) definir se houve insuficiência de provas para a condenação dos réus; (iii) avaliar a dosimetria das penas, em especial a valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas e o patamar de exasperação da pena na primeira fase. III. Razões de decidir 3. Deve ser parcialmente conhecido o recurso de um dos réus se ausente interesse recursal em relação a um dos pleitos. 4. Não há falar em nulidade da busca e apreensão se a entrada sem mandado foi justificada pelo flagrante delito, corroborado pelas fundadas razões observadas no momento da abordagem policial. 5. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, declarações de usuário de drogas, interrogatório de um dos réus, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão de diversas porções de drogas (maconha, cocaína e crack) na posse dos réus, laudos periciais e auto de prisão e flagrante, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o delito de uso. 6. Deve ser mantida a valoração negativa da circunstância natureza e quantidade das drogas, analisadas em conjunto, uma vez que a natureza das drogas apreendidas revela altíssimo potencial de dependência e a quantidade de entorpecentes foi significativa. 7. Esta Turma Criminal tem utilizado como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida nesta fase, o que foi adotado pelo magistrado de origem, devendo ser mantido. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Deve ser parcialmente conhecido recurso cujo um dos pleitos carece de interesse recursal. 2. Não há nulidade em busca e apreensão realizada sem mandato se justificada por flagrante delito. 3. Inviável absolvição ou desclassificação para o delito de uso se comprovada a materialidade e autoria do tráfico de drogas. 4. Correta a valoração negativa da natureza e quantidade de drogas se, analisadas em conjunto, verifica-se a nocividade e a quantidade significativa dos entorpecentes. 5. Esta Turma Criminal utiliza como parâmetro razoável de exasperação na primeira fase a fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, II e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280 de repercussão geral); TJDFT, Acórdão 1876706, Rel. Desembargador Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão 1916854, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05.09.2024. Os recorrentes alegam violação aos artigos 157, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição pelo crime de tráfico de drogas. Defendem a invalidade da busca e apreensão domiciliar sob o argumento de ausência dos requisitos constitucionais permissivos da medida e consequente nulidade das provas obtidas. Sustentam que a busca domiciliar não se deu por meio de mandado judicial ou em situação de flagrância. Afirmam que não havia qualquer elemento concreto que pudesse demonstrar a ocorrência de um crime no interior da residência além da palavra do usuário. Expõem que o testemunho policial é importante mecanismo de produção probatória, mas não possui presunção absoluta de veracidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 157, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “Os policiais militares afirmaram, tanto em sede inquisitorial como em juízo, terem visto o adolescente P. H., saindo da residência em que se encontravam os réus, o qual apresentou nervosismo ao avistar a viatura, motivando a abordagem. O adolescente foi encontrado com uma porção de maconha e afirmou ter adquirido a droga de um indivíduo no interior daquele local, que foi apontado por ele como sendo RAVEL, o qual tem uma tatuagem no rosto. Diante disso, solicitaram a entrada, que foi negada pelos réus, razão pela qual, diante dos indícios de flagrância, puxaram o portão do trilho e entraram na residência, onde encontraram várias porções de droga, como crack, maconha e cocaína e a quantia em dinheiro de R$1.174,00 (mil cento e setenta e quatro reais) no bolso de RAVEL. Perceberam barulhos de descarga enquanto tentavam entrar na residência e observaram que os réus dispensaram porções no vaso sanitário, que estava entupido. Importante destacar que os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Além disso, no caso em questão, não há qualquer indício de que eles tenham agido com a intenção de prejudicar os réus ou de forma ilícita, produzindo provas contra eles.” (ID 65979712). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A busca domiciliar sem mandado judicial foi considerada válida, pois os policiais agiram com base em fundadas razões para acreditar que, no interior da residência, ocorria situação de flagrante delito. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ, que reconhecem a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas razões para justificar a medida” (AREsp n. 2.584.400/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024). Dessa forma, “o óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea "a" quanto pela "c"” (AgInt no REsp n. 2.134.649/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015